Tribunal: TJMT
Processo: 0051171-65.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051171-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIEMENS LTDA - CNPJ: 44.013.159/0001-16 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), PEDRO MARCOS AMUD BULCAO - CPF: 055.104.617-13 (ADVOGADO), ELETRICIDADE PARAENSE S/A - CNPJ: 07.108.413/0001-33 (APELANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), ROSICLER VILA MARQUES - CPF: 215.313.808-67 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), ELETRICIDADE PARAENSE S/A - CNPJ: 07.108.413/0001-33 (APELADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), ROSICLER VILA MARQUES - CPF: 215.313.808-67 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), SIEMENS LTDA - CNPJ: 44.013.159/0001-16 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), PEDRO MARCOS AMUD BULCAO - CPF: 055.104.617-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – INAPLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRESCRIÇÃO DECENAL – INOCORRÊNCIA - DUPLICATAS COM ACEITE ACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS – TEORIA DA APARÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE INPC-IBGE QUE REPRESENTA MELHOR DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DO TÍTULO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA (MORA EX RE) - RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO DA PARTE AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO DA PARTE RÉ.

I - In casu, não deve ser aplicada a teoria finalista, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que considera o destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço.

II - Considerando que o contrato foi assinado em março de 2008, o serviço foi concluído em 2009 e a parte recorrente/autora ingressou com a presente ação em 03/11/2015, inocorrente a prescrição da pretensão de cobrança, fundada no artigo 205 do Código Civil.

III - Tendo a parte autora/credora instruído a ação com a duplicata com aceite, com a nota fiscal, além de outras provas e deixando a apelante/requerida de comprovar quaisquer fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito postulado pela credora, deve ser mantida a r. sentença.

IV - Não se pode olvidar, ainda, que as mercadorias foram encaminhadas pela credora no endereço declarado pela parte devedora. Em tais casos, em prol da boa-fé objetiva, incide a teoria da aparência, haja vista que a pessoa que assina a nota fiscal age como verdadeiro preposto da pessoa jurídica destinatária das mercadorias, razão pela qual se presume legítimo o ato praticado.

V - Em virtude de representar a real desvalorização da moeda, retifica-se a atualização monetária para o índice INPC – IBGE.

VI - A incidência de juros deverá ser retificada, visto se tratar de obrigação líquida (mora ex re), ou seja, com termo certo de vencimento. Assim, os juros de mora devem ser aplicados a partir do inadimplemento, uma vez que a mora verificou-se já no momento em que o devedor, ciente do vencimento do débito, não efetuou seu pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 0051171-65.2015.8.11.0041 interposto por ambos litigantes: SIEMENS LTDA e ELETRICIDADE PARAENSE S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” que tramita perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 104914074 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora na Ação de Cobrança, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), acrescidos da multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o montante em atraso, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-DI a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente ELETRICIDADE PARAENSE S/A sob ID. 104914091 ocorrência de prescrição quinquenal, eis que ainda que não tivesse sido operada a prescrição trienal, estaria prescrita a pretensão de cobrança da dívida pelo prazo quinquenal, consoante dispõe o § 5º, inciso I, do artigo 206, do Código Civil. O Próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para se cobrar uma duplicata e/ou triplicata, ou outro título de crédito, seja por ação de cobrança ou monitória, é de 05 (cinco) anos contados da data do vencimento do título, e como podemos, ambos títulos objetos desta demanda possuem como vencimento as datas de 02/02/2019 e 12/02/2019, desta feita, temos que, na data da propositura da demanda judicial, que se deu em 03/11/2015, ambos títulos objeto desta demanda estavam prescritos, devendo desde já ser reformada a r.; sentença e extinta a presente demanda;

Alega necessidade de inversão do ônus da prova, reconhecendo a Apelante como consumidora e a Apelada como Fornecedora, bem como, seja deferida a inversão do ônus da prova em prol da Apelante, em conformidade com o artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Afirma necessidade da reforma integral da sentença apelada diante da não comprovação da entrega do equipamento, uma vez que, não restou comprovado nos autos que o equipamento foi entregue ao representante legal do autor ou a pessoa por este autorizada a tanto, o julgador de primeiro se utiliza de modo equivocado da teoria da aparência com o fito de ar de legitimidade a terceiros completamente estranhos a relação contratual.

Sustenta que deve ser aplicado o índice mais favorável ao consumidor, a exemplo deste que abre a possibilidade para aplicar o IPCA, IGPM, INPC ou INCC, posto que a r. sentença ao decidir pelo índice de correção monetária IGP-DI, mostrou-se elevado, em descompasso com a questão tratada na presente demanda;

Registra a necessidade de redução dos honorários advocatícios inclusos na condenação, para que sejam arbitrados de forma equitativa, em apenas 1% (um por cento) do valor da condenação principal, ou em quantum a ser definido pelos julgadores de forma a melhor se amoldar as peculiaridades e circunstâncias do caso, mitigando-se, assim, literalidade da norma contida no artigo 85 do CPC.

Em suma, requer o recorrente SIEMENS LTDA sob ID. 104914100 que seja determinada a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento de cada fatura objeto da cobrança na presente, na forma do entendimento consolidado do e. STJ, e nos termos do artigo 397, do Código Civil.

Contrarrazões sob ID. 104914104.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Cobrança ajuizada por SIEMENS LTDA, doravante denominada autora/recorrente em face de ELETRICIDADE PARAENSE S/A, doravante denominada requerida/recorrente.

Noticiou a parte autora/recorrente que as partes firmaram um contrato tendo como objeto o fornecimento à ré, pela autora, de dois transformadores, mediante o pagamento parcelado de R$ 2.150.000,00, sendo 10% com a colocação do pedido de compras, 20% com a aprovação dos desenhos, 30% com a montagem do núcleo, 30% com o faturamento e 10% com o start-up.

Narrou que cumpridas todas as etapas do contrato, emitiu as notas fiscais pelo fornecimento do produto nos valores combinados, esclarecendo que as notas fiscais relativas a um dos transformadores foram integralmente pagas, diferentemente das notas fiscais 031942, 031943 e 031944 relativas ao segundo transformador

Registrou que a mercadoria foi entregue no dia 16.1.2009, e instaladas nas dependências da obra realizada pela ré em 24.6.2008 e 25.1.2009, contudo, a ré deixou de efetuar, sem justo motivo, o pagamento de duas parcelas do segundo transformador, que estão previstas no item 3.1, a primeira no valor de R$ 322.500,00, referente a 30% do preço e a segunda de R$ 107.500,00, relativa aos 10% finais, o que levou à inclusão do nome da ré nos cadastros de crédito do SERASA depois de tentativas frustradas de composição amigável.

Afirmou que a ré lhe enviou notificação extrajudicial pedindo a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito sob a alegação de que não autorizou a compra que gerou o referido débito, ao que respondeu dizendo que os transformadores foram entregues e instalados, emitindo duas triplicatas de venda mercantil nos valores dos débitos, que foram levadas a protesto em 3.11.2010. Informou que a ré ajuizou ação de obrigação de fazer em face da autora, objetivando a exclusão da pendência financeira em seu nome, tendo sido o pedido julgado improcedente e com sentença transitada em julgado.

O juiz aquo julgou a ação procedente condenando a recorrente/requerida ao pagamento do valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), acrescidos da multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o montante em atraso, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-DI a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

A tese recursal da requerida/recorrente ELETRICIDADE PARAENSE S/A funda-se em (I) ocorrência de prescrição; (II) necessidade de inversão do ônus da prova; (III) ausência de entrega de equipamento; subsidiariamente, (IV) necessidade de modificação de índice de correção monetária e (V) critério de condenação de honorários sucumbenciais.

A tese recursal da autora/recorrente SIEMENS LTDA funda-se no pedido de que os juros de mora incidam a partir da data do vencimento de cada fatura.

DA APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Suscita a parte recorrente ELETRICIDADE PARAENSE S/A a necessidade de inversão do ônus da prova.

In casu, não deve ser aplicada a teoria finalista, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que considera o destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço.

Destaque-se, ainda, que a aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada é admitida excepcionalmente, mediante a análise do caso concreto, no qual o a parte logra comprovar sua hipossuficiência perante a parte contrária, o que não é o caso dos autos, vez que ambas empresas demandantes se encontram em posição de igualdade comercial.

Três são as modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor).

Dessa forma, de acordo com esse novo entendimento, deve-se afastar do âmbito de proteção da Lei 8.078/90 o chamado consumidor intermediário, exceto quando caracterizada alguma das hipóteses de vulnerabilidade.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes do STJ:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. ATRASO. CDC. AFASTAMENTO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. APLICAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. Em situações excepcionais, todavia, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. 4. Na hipótese em análise, percebe-se que, pelo panorama fático delineado pelas instâncias ordinárias e dos fatos incontroversos fixados ao longo do processo, não é possível identificar nenhum tipo de vulnerabilidade da recorrida, de modo que a aplicação do CDC deve ser afastada, devendo ser preservada a aplicação da teoria finalista na relação jurídica estabelecida entre as partes. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (RESP 1.358.231/SP, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 28/05/2013, DJE 17/06/2013).

Destarte, neste panorama, considerando que a recorrente ELETRICIDADE PARAENSE S/A sequer adquiriu os equipamentos para si, bem como não é destinatária final dos bens de consumo contratados, não se aplica o CDC ou inverte-se o ônus da prova.

DA PRESCRIÇÃO.

Trata-se na espécie de ação de cobrança de dívida decorrente de contrato entabulado entre os litigantes, de relação obrigacional civilista, de fornecimento de produtos e serviços, calcados em instrumento juntado nos autos, que não justifica a aplicação do prazo quinquenal. Incide, portanto, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CPC, que preconiza que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”.

Logo, considerando que o contrato foi assinado em março de 2008 (ID. 104914047 - Pág. 72), o serviço foi concluído em 2009 e a recorrente/autora ingressou com a presente ação em 03/11/2015, inocorrente a prescrição da pretensão de cobrança, fundada no artigo 205 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ corrobora:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 2. "Diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão, deve ser mantida a data de deflagração da Operação Carmelina como o termo inicial do prazo prescricional para as ações indenizatórias propostas pelos clientes lesados, quando foi dada ampla publicidade aos ilícitos imputados ao réu. Aplicação da teoria da actio nata" (REsp 1750570/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1745193 RS 2018/0133016-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).

MÉRITO.

A Ação de Cobrança, como o nome já diz, é um processo que serve o autor (credor) para exigir uma obrigação de outrem (devedor). A diferença para a Execução de Título Extrajudicial é que na Ação de Cobrança inexiste força executiva do título ensejador da demanda, se tratando de ação mais prolongada, pois, necessita primeiramente transcorrer pela fase de conhecimento.

No Código Civil, a Ação de Cobrança é citada expressamente no art. 526, que prediz:

“Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida.”

A referida modalidade de ação está prevista no art. 785 do Código de Processo Civil. In verbis:

“Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.”

Assim sendo, a Ação de Cobrança é a intervenção judicial cabível em face do devedor, quando não existir um título executável e for necessário o reconhecimento do direito autoral, por meio de uma ação de conhecimento para a formação do título executivo judicial.

Pois bem.

A parte recorrente/requerida afirma ter inadimplido pela ausência de entrega segundo transformador, contudo, as cópias das notas fiscais juntadas com a exordial comprovam o recebimento da mercadoria nos dias 18 de junho de 2008 (notas 018120, 018121, 018122) indexadas sob ID. 104914047 - Pág. 78 e 79, e, 16 de janeiro de 2009 (notas 031942, 031943 031944), indexadas sob ID. 104914047 - Pág. 82 e 83, sendo estas três últimas, as mercadorias que supostamente a recorrente/requerida não teria recebido.

A ata de reunião realizada em 25 de janeiro de 2009 (ID. 104914047 - Pág. 86), foi lavrada após a data da entrega do segundo transformador, na qual se trata acerca da instalação do referido equipamento, com assinaturas de representantes das partes e sem qualquer objeção, o que corrobora com a informação de entrega.

Por sua vez, a sentença proferida nos autos da ação proposta pela ré/recorrente em face da autora/recorrente acerca do mesmo objeto, que tramitou perante o juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT e já transitou em julgado, ratifica o mesmo entendimento:

“Argumenta a autora que um dos transformadores não foi aceito por ela, razão pela qual devolveu a nota fiscal à requerida.

Assevera a requerida que as notas fiscais de números 018120, 018121 e 018122 e seus respectivos canhotos atestam que em 18/06/2008 a autora recebeu o primeiro transformador, o qual foi integralmente pago. Já as notas fiscais de números 031942, 031943 e 031944 e respectivos canhotos, referentes ao segundo transformador, comprovam que a mercadoria foi recebida pela autora em 16/01/2009. Afirma que a autora efetuou o pagamento integral de um transformador e em relação a outro transformador não efetuou o pagamento dos 30% devidos por ocasião do “faturamento” (R$322.500,000) e os 10% devidos por ocasião do “start-up” (R$107.500,00).

Pois bem. Verifico que o pedido é improcedente, posto que pelas provas aportadas aos autos, restou demonstrada a entrega e recebimento da mercadoria.

Tendo sido a mercadoria entregue e não comprovado o pagamento, lícito a inclusão da pendencia financeira no cadastro de inadimplentes.

Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito a fim de provar os fatos alegados na inicial e ele não se desincumbiu desse ônus.

A autora não logrou êxito em comprovar a devolução do transformador.

Na contra notificação de fls. 82, parágrafo 5º, assim respondeu a requerida Simens: “Destaca-se que foi pago por V.Sa R$1.075.000,00 (um milhão e setenta e cinco mil reais), referente ao valor integral de 01 (um) transformador, e inclusive a entrega do equipamento a V.Sas. já foi feita, conforme comprovante de entrega (anexo I). Resta em aberto o valor de R$430.000,00, referente ao outro transformador, ... o qual já foi devidamente entregue a V. Sas., conforme comprovante anexo.”. Assim sem razão a autora quando diz na sua impugnação que nesse parágrafo a requerida reconheceu que o segundo transformador não foi entregue.

Quanto a inclusão na pendencia financeira no SERASA, agiu a requerida no exercício regular de direito, tendo em vista que que o valor devido não foi pago.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER a exclusão das pendencias financeiras em nome da autora proposta por ELETRICIDADE PARAENSE S/A contra SIEMENS LTDA. Em consequência condeno a autora ao pagamento das custas processais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 1º de outubro de 2013.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito”

Tendo o credor instruído a cobrança com as notas fiscais assinadas, além de outras provas juntadas no caderno processual, e, deixando a apelante/requerida de comprovar quaisquer fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito postulado pela apelante/autora, deve ser mantida a r. sentença.

Outrossim, mesmo que não houvesse aceite, (o que não é o caso), tal providencia não inviabiliza a propositura da ação de cobrança e a comprovação de entrega das mercadorias.

A jurisprudência deste sodalício coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DUPLICATAS SEM ACEITE ACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS - VIA ADEQUADA - DISPENSA DO ACEITE - COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS - ÔNUS DA PROVA - REGRA DO ART. 333, DO CPC - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO - MERCADORIA ENTREGUE À TRANSPORTADORA CONTRATADA PELA DEVEDORA/DESTINATÁRIA - ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A ação de cobrança é a via processual adequada para busca do crédito decorrente de mercadorias adquiridas e não pagas, pois, tal procedimento amplia o rol de matérias a serem discutidas na demanda, bem como oportuniza o exaurimento probatório. A duplicata mercantil sem aceite não inviabiliza a propositura da sua cobrança quando acompanhada da nota fiscal relacionada à operação comercial efetuada entre as partes, sendo, portanto, dispensável o aceite do devedor. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (regra do art. 333, do CPC). A apelada comprovou que as mercadorias foram entregues à apelante, uma vez que as notas fiscais possuem a assinatura dos motoristas da empresa Transportadora, no campo de recebimento dos produtos, bem como, constam nas notas que a retirada das mercadorias e o pagamento dos respectivos fretes ficaram sob a responsabilidade do destinatário, ou seja, da apelante.” (Ap 86861/2011, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2012, Publicado no DJE 01/03/2012) (TJ-MT - APL: 00005476020078110051 86861/2011, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/02/2012, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2012)

Não se pode olvidar, ainda, que as mercadorias foram encaminhadas pela credora no endereço declarado pela parte devedora. Em tais casos, em prol da boa-fé objetiva, incide a teoria da aparência, haja vista que a pessoa que assina a nota fiscal age como verdadeiro preposto da pessoa jurídica destinatária das mercadorias, razão pela qual se presume legítimo o ato praticado.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL.

No tocante a correção monetária, o Juízo de primeiro grau optou pelo índice IGP-DI, contudo, o índice INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - JUROS MANTIDOS NO PATAMAR DE 12% AO ANO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - VEDADA - INAPLICABILIDADE DA TR COMO INDEXADOR - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC nº 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm. Cív. J. 16/12/2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA EXCLUIR ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12 % AO ANO - INADMISSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INACUMULATIVIDADE - REDUÇÃO DA MULTA DE 10 PARA 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - RECURSO IMPROVIDO. (...). A correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes.” (RAC nº 33069/2009 - 2ª Câmara Cível - Des. A. Bitar Filho DJ: 07- 10-2009).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - PACTUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ACEITÁVEIS PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO PACTUADO APÓS A EDIÇÃO DA MP 2.170/01 - PREVISÃO EXPRESSA - APLICABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NA AVENÇA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - MULTA CONTRATUAL DE 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM CONSIGNAR O VALOR RELATIVO À PARTE INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (Ap 23367/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2011, Publicado no DJE 04/11/2011)

O STJ corrobora:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1647432/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0004523-8 – Julgamento 21/09/2017 – Publicação DJe 29/09/2017) (grifo nosso).

Portanto, em virtude de representar a real desvalorização da moeda, retifica-se a atualização monetária para o índice INPC – IBGE.

DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

O requerido/recorrente aduz que os honorários advocatícios foram indevidamente arbitrados, devendo ser fixados por equidade.

Com efeito, dispõem o caput e parágrafos do art. 85, do CPC, que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2 Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Assim, percebe-se nitidamente que, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, os honorários advocatícios de sucumbência devem, inicialmente, ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, em última hipótese, sobre o valor da causa.

No caso vertente, o critério adotado pelo magistrado singular para fixação dos honorários advocatícios foi a regra esculpida no art. 85, § 2º, do CPC, que não merece reforma.

Ressalta-se, ademais, que a fixação por equidade, na forma do § 8º, do aludido dispositivo legal, deve ocorrer somente se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo; hipóteses não verificadas nesta demanda.

DA INCIDÊNCIA DE JUROS.

Por fim, a parte autora/recorrente requer a modificação da incidência de juros, para que incida a partir da data do vencimento de cada fatura.

Razão assiste à parte autora/apelante.

Cumpre esclarecer que em se tratando de juros de mora e correção monetária de dívida líquida e certa como é o caso, a incidência deve dar-se a partir do vencimento de cada fatura e não da citação ou do ajuizamento da demanda, conforme restou decidido.

A incidência de juros deverá ser retificada, visto se tratar de obrigação líquida (mora ex re), ou seja, com termo certo de vencimento. Assim, os juros de mora devem ser aplicados a partir do inadimplemento, uma vez que a mora verificou-se já no momento em que o devedor, ciente do vencimento do débito, não efetuou seu pagamento.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CC/2002. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente" (AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018).

Isto posto, CONHEÇO dos recursos, DOU PROVIMENTO a apelação interposta por SIEMENS LTDA, no sentido de alterar a incidência de juros para que incida desde o vencimento de cada título inadimplido. DOU PROVIMENTO EM PARTE o recurso interposto por ELETRICIDADE PARAENSE S/A para modificar o índice de correção monetária para o índice INPC – IBGE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022